Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005556-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PODER DE POLÍCIA REFERENTE AO USO E ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL N.º 1.039/2009. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ART. 30, I E VII DA CF/1988. JULGAMENTO DO RE N.º 776594/SP, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 919 DO STF). COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E FISCALIZAR O REFERIDO SERVIÇO, QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA EDITAR LEIS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8005556-89.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
OI S.A.
e
como Embargado

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator